Tribunal: TJSP
Processo: 0093899-09.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Reclamo visando à condenação do acusado pelo delito de corrupção de menores, em concurso material com o roubo, e à determinação de início de cumprimento da pena em regime fechado. Parcial pertinência.

1. Dispensa de prova de "corrupção" para caracterização do injusto. O delito previsto no art.

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Reclamo visando à condenação do acusado pelo delito de corrupção de menores, em concurso material com o roubo, e à determinação de início de cumprimento da pena em regime fechado. Parcial pertinência.

1. Dispensa de prova de "corrupção" para caracterização do injusto. O delito previsto no art. 244-B do ECA, é crime formal, bastando, para sua consumação, a comprovação de participação do menor na empreitada criminal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima. Súmula no 500 do C. STJ. Precedentes, inclusive desta Câmara.
2. Inviável reconhecimento de concurso material. Caracterizado o concurso formal de crimes haja vista a corrupção existir, no caso, no momento da prática do crime de roubo, numa mesma conduta, ou seja, quando o agente, por meio de uma só conduta, causou dois resultados puníveis, não surgindo destacado, na situação, desígnio diverso, ou seja, a vontade clara de corromper, posto que, por se tratar de crime formal, de perigo, a corrupção de menores, em seu tipo subjetivo, se esgota na vontade de praticar o crime com menor de idade, prescindindo de qualquer outro elemento subjetivo, haja vista presumida a corrupção pela simples potencialidade do ato. Precedente. Pena corporal mais gravosa (roubo) aumentada de 1/6, observado critério objetivo.

3. Necessária alteração do regime determinado para início de expiação. A segregação no regime fechado é necessária para que a pena atinja suas finalidades básicas, notadamente a especial negativa. Princípios da necessidade e suficiência. Precedentes deste E. Tribunal. Entendimento consolidado pela C. Câmara. Circunstâncias concretamente graves que tornam necessária, em respeito ao princípio da individualização da pena, imposição do regime mais rigoroso. Inteligência do artigo 33, §3o, do Código Penal. Situação que torna inaplicável, no caso, o disposto no artigo 387, §2o, do CPP, porque irrelevante, para aquele objetivo, quantum imposto e, por consequência, eventual tempo de prisão provisória.

Parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000136861
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0093899-09.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado SAMUEL
VINICIUS DA SILVA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, nos termos da declaração de voto do E. Desembargador Silmar Fernandes,
parcialmente vencido o E. Desembargador Alcides Malossi Junior, que continua com o
acórdão.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CRIMINAL No 0093899-09.2017.8.26.0050.
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Apelado: SAMUEL VINICIUS DA SILVA (Dra. Karina Santos Salvador,
Defensora Pública).
Sentença: Juiz de Direito Dr. Marcelo Matias Pereira.
Comarca: Capital.
VOTO no 15.689.
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO
E
CORRUPÇÃO
DE
MENORES.
CONDENAÇÃO.
RECURSO
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO.
Reclamo visando à condenação do acusado
pelo delito de corrupção de menores, em
concurso material com o roubo, e à
determinação de início de cumprimento da
pena em regime fechado. Parcial pertinência.
1. Dispensa de prova de “corrupção” para
caracterização do injusto. O delito previsto
no art. 244-B do ECA, é crime formal,
bastando,
para
sua
consumação,
a
comprovação de participação do menor na
empreitada
criminal,
não
havendo
necessidade de prova efetiva da corrupção
ou da idoneidade moral anterior da vítima.
Súmula no 500 do C. STJ. Precedentes,
inclusive desta Câmara.
2. Inviável reconhecimento de concurso
material. Caracterizado o concurso formal de
crimes haja vista a corrupção existir, no
caso, no momento da prática do crime de
roubo, numa mesma conduta, ou seja,
quando o agente, por meio de uma só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conduta, causou dois resultados puníveis,
não
surgindo
destacado,
na
situação,
desígnio diverso, ou seja, a vontade clara de
corromper, posto que, por se tratar de crime
formal, de perigo, a corrupção de menores,
em seu tipo subjetivo, se esgota na vontade
de praticar o crime com menor de idade,
prescindindo de qualquer outro elemento
subjetivo, haja vista presumida a corrupção
pela
simples
potencialidade
do
ato.
Precedente. Pena corporal mais gravosa
(roubo) aumentada de 1/6, observado critério
objetivo.
3.
Necessária
alteração
do
regime
determinado para início de expiação. A
segregação no regime fechado é necessária
para que a pena atinja suas finalidades
básicas, notadamente a especial negativa.
Princípios da necessidade e suficiência.
Precedentes deste E. Tribunal. Entendimento
consolidado pela C. Câmara. Circunstâncias
concretamente
graves
que
tornam
necessária, em respeito ao princípio da
individualização da pena, imposição do
regime mais rigoroso. Inteligência do artigo
33, §3o, do Código Penal. Situação que torna
inaplicável, no caso, o disposto no artigo
387, §2o, do CPP, porque irrelevante, para
aquele objetivo, quantum imposto e, por
consequência, eventual tempo de prisão
provisória.
Parcial provimento.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se
de
recurso
de
APELAÇÃO
interposto pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo, por sua digna Promotora de Justiça oficiante, contra
sentença penal condenatória/absolutória proferida pelo E.
Juízo de Direito da 10a Vara Criminal do Foro Central da
Barra Funda, Comarca da Capital (publicada em 11 de junho de
2.019 certidão de fls. 290).
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelado e o corréu Matheus Gomes da Silva foram
denunciados, por infração ao artigo 157, §2o, incisos I e II,
do Código Penal, porque, em 12 de abril de 2.017, nas
circunstâncias de espaço ali delineadas, subtraíram, em
proveito comum, mediante grave ameaça, exercida com
emprego de arma de fogo, coisas móveis, devidamente
indicadas, de propriedade da vítima L.P.T. (identidade protegida
nos termos do Provimento de no 32/00 da CGJ). Também o foram, por
infração ao artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do
Adolescente
(Lei
no
8.069/90),
porque,
nas
mesmas
circunstâncias, facilitaram a corrupção do adolescente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Eduardo Elias Machado, com ele praticando o delito acima
descrito. Aponta-se, na incoativa, que os crimes foram
cometidos em concurso material, na forma do artigo 69, do
Código Penal (fls. 01/02 denúncia recebida em 27 de novembro de 2.017,
fls. 147/148).
De acordo com a denúncia, os corréus,
previamente ajustados com o adolescente, adentraram no
estabelecimento “Carrefour Express”, munidos de arma de
fogo, anunciando roubo a todos os presentes. Ato contínuo,
os roubadores subjugaram a vítima, que estava na fila do
caixa, subtraindo seus pertences e se evadiram do local.
Na
delegacia
a
vítima
reconheceu
SAMUEL
fotograficamente (fls. 07) e, após trabalho investigativo
valendo-se das imagens do circuito de segurança do
estabelecimento,
os
policiais
chegaram
aos
outros
envolvidos na ação criminosa, os quais também foram
reconhecidos
fotograficamente
pela
vítima
(fls.41).
Posteriormente a vítima efetuou o reconhecimento pessoal
dos agentes, sem sombra de dúvidas (fls. 42 e 80).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decretada a suspensão em relação ao
apelado, nos termos do artigo 366, do Código de Processo
Penal (em 19/06/2018 - fls. 190/191), o processo prosseguiu em
face de Matheus, que restou absolvido, por falta de provas
(artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal), de todas as
imputações que lhe foram assacadas, certo que a sentença
transitou em julgado para a Acusação (intimação em audiência,
com decurso do prazo ”in albis”).
Apresentada resposta à acusação (fls. 264),
o processo foi retomado em 15/05/2019 (fls. 265).
Após o devido processamento, SAMUEL
foi condenado, no artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código
Penal, às penas privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e
06
(seis)
meses
de
reclusão,
em
regime
inicial
semiaberto, e de multa, no importe de 13 (treze) diárias,
denegado o recurso em liberdade. Foi ele absolvido, por
atipicidade de conduta (artigo 386, inciso III, do Código de Processo
Penal), da imputação residual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença transitou em julgado, para
SAMUEL e sua defesa, em 11/06/2019 (certidão de fls. 301).
Inconformado com o desate, o Ministério
Público do Estado de São Paulo requer, nesta Instância,
em síntese, (i) a condenação do acusado, também, pelo
delito de corrupção de menores, em concurso material e;
(ii) a alteração do regime determinado para início de
cumprimento da pena, para o fechado (fls. 308/312).
Contrarrazões às fls. 320/331 pelo não
provimento do recurso, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do apelo (fls.
340/343).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso comporta parcial provimento.
Na espécie, a prática do roubo majorado,
pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma (de fogo),
é incontroversa, na exata medida em que SAMUEL
confessou tê-lo praticado (mídia
armazenada
no
servidor),
confissão esta, integral, que foi roborada pela prova
judicializada (relatos da vítima - mídia armazenada no servidor), daí
porque a condenação será mantida, ressaltando-se que a
defesa técnica não apelou.
Passa-se, assim, ao que interessa no
presente apelo.
Deveras, não andou bem o piso em
absolver o acusado do delito de corrupção de menores por
vislumbrada atipicidade de conduta (“CORRUPÇÃO DE MENOR.
No que tange ao crime de corrupção de menores, a ação penal deve ser
julgada improcedente. Conforme se verifica dos autos, o menor, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocasião dos fatos, já possuía antecedentes (fls. 200), de modo que não
seria possível corromper, quem já está corrompido, em que pese seja o
presente crime formal, na forma da Súmula 500 do STJ. Conceitualmente,
temos um crime classificado como formal, quando o mesmo se consuma
independentemente da verificação do resultado naturalístico, vale dizer o
resultado é possível, mas dele não depende a consumação do crime. Vale
dizer, mesmo em se tratando de crime formal, é preciso que o resultado
seja possível, pois não se trata de infração de mera conduta, na qual não
existe o resultado. Assim sendo, não sendo possível a verificação do
resultado, corrupção de menores, pelo fato do menor já se achar
corrompido por ocasião dos fatos, é de ser reconhecida a figura do crime
impossível. Dessa forma, a absolvição do acusado é medida que se
impõe.”
fls. 289), não se reconhecendo, aqui, hipótese de
crime impossível, pelo quanto doravante se colocará.
Isso
porque,
o
melhor
entendimento
jurisprudencial é no sentido de que referido crime é formal,
bastando, para sua consumação, a prova de que o
adolescente tenha participado da infração, surgindo
irrelevante
o
fato
do
menor
ter
anotações
desabonadoras, e prescindível que seja comprovada a
existência de que aquele foi efetivamente corrompido,
porquanto o bem jurídico tutelado é a defesa da moralidade
da criança e do adolescente, e visa impedir que o adulto
induza ou facilite a inserção do menor na vida do crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessante,
a
respeito,
o
seguinte
precedente do C. Supremo Tribunal Federal:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
1. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA
LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE).
NATUREZA
FORMAL.
2.
ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
JULGADO
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO
E
DE
PERÍCIA
DA
ARMA
PARA
A
COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA
PENA.
CIRCUNSTÂNCIA
QUE
PODE
SER
EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
PRECEDENTES.
1. O crime de corrupção de menores é formal, não
havendo
necessidade
de
prova
efetiva
da
corrupção ou da idoneidade moral anterior da
vítima, bastando indicativos do envolvimento de
menor
na
companhia
do
agente
imputável.
Precedentes.
2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está
em perfeita consonância com a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal.
3. São desnecessárias a apreensão e a perícia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arma de fogo empregada no roubo para comprovar
a causa de aumento do art. 157, § 2o, inc. I, do
Código Penal, pois o seu potencial lesivo pode ser
demonstrado
por
outros
meios
de
prova.
Precedentes.
4. Recurso ao qual se nega provimento.” (STF-
Recurso Ordinário em “Habeas Corpus” no 111.434
DF, 1a Turma do Supremo Tribunal Federal, rel.
Min. Cármen Lúcia, j. 03/04/2012, v.u.- grifei).
Em especial, desta C. Câmara:
“POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO e CORRUPÇÃO DE MENORES

Sentença condenatória Apelo do réu requerendo
a absolvição quanto ao crime de corrupção de
menores e a redução do dia-multa e da prestação
pecuniária
Crime de corrupção de menores

Delito
formal

Desnecessidade
de
efetiva
comprovação da corrupção Súmula 500 do Col.
STJ Pedido de redução do dia-multa Cabimento
Fixação conforme situação econômica do réu
Redução para 1/10 do salário mínimo Prestação
pecuniária Análise das condições econômicas do
réu

Redução
do
montante

Apelação
parcialmente provida.” (TJ-SP Apelação Criminal
no 0001742-22.2017.8.26.0210, 9a Câmara de
Direito
Criminal,
rel.
Magistrado
Márcio
Eid
Sammarco, j. 11/04/2019, v.u.);
“APELAÇÕES CRIMINAIS
Latrocínio tentado

Artigo 157, §3o, in fine, c. c. artigo 14, inciso II,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ambos do Código Penal Acervo probatório que
justifica a procedência da ação penal Autoria e
Materialidade comprovadas Palavra da vítima
Validade - Precedentes Confissão de Bruno, que
delatou o outro apelante A alegação de Anderson
não
se
sustenta,
demonstrando-se
frágil
e
fantasiosa
Reconhecimento do estado de
Necessidade
Inocorrência
É indispensável o
preenchimento dos requisitos legais Artigo 24 do
Código Penal
A alegação de que teria sido
coagido pelo corréu Bruno não se enquadra em
hipótese
de
Estado
de
Necessidade

Descabimento
Desclassificação para furto

Descabimento - O delito patrimonial foi cometido
pelo emprego de arma de fogo Participação de
menor importância Descabimento Aplicação da
teoria monista
Tampouco há que se falar em
cooperação dolosamente distinta - O requerente, ao
participar do delito juntamente com pessoa armada,
assumiu o risco da ocorrência de resultado mais
gravoso
Absolvição do delito de corrupção de
menores
Descabimento - Delito de natureza
formal Prescindível a prova da efetiva e posterior
corrupção do menor Crime configurado apenas
com a participação do inimputável na empreitada
criminosa juntamente com maior
Condenação
mantida
Pena
Dosimetria
Reprimenda
aplicada de forma adequada Regime fechado
Adequado ao caso concreto, sobretudo ao quantum
de pena imposta APELOS NÃO PROVIDOS. (TJ-
SP

Apelação
Criminal
no
0001976-16.2017.8.26.0400, 9a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Silmar Fernandes, j. 25/04/2019,
v.u.).
Com o intuito de consolidar o entendimento
jurisprudencial sobre o tema, o C. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça editou a Súmula de no 500, com o seguinte teor: “A
configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da
prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito
formal.”. Frisa-se: Como já colocado, o bem jurídico
tutelado é a defesa da moralidade da criança e do
adolescente, de forma geral, daí porque para a
caracterização do injusto pouco importa a existência de
eventual anotação desabonadora no caso concreto.
Entender pela natureza formal do delito, tal como
pacificado, traduz a opção de assegurar a proteção às
crianças e adolescentes, resguardando-os de toda a forma
de exploração e evitando a inserção do menor na vida do
crime. Imperiosa era, portanto, a condenação do acusado.
Observada a inexistência de circunstâncias
desfavoráveis, a pena-base do delito de corrupção de
menores será fixada no mínimo (tal como a do roubo), ou seja,
em 01 (um) ano de reclusão, patamar este que não se
modifica à míngua de circunstâncias agravantes e causas
de aumento ou diminuição de pena, ressaltando-se que as
atenuantes da menoridade relativa (vide auto de qualificação às fls.
89/90) e da confissão espontânea não repercutem no cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em estrita observância à Súmula de no 231, do C.
Superior Tribunal de Justiça.
“Permissa venia”, o crime de roubo e o
delito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente
foram cometidos em concurso formal, haja vista a
corrupção existir, como descrito, no momento da prática da
subtração, numa mesma conduta, ou seja, quando o
agente, por meio de uma só conduta, causou mais de um
resultado punível, não surgindo destacado, na situação,
desígnio diverso, ou seja, a vontade clara de corromper,
posto que, por se tratar de crime formal, de perigo, a
corrupção de menores, em seu tipo subjetivo, se esgota na
vontade de praticar o crime com menor de idade,
prescindindo de qualquer outro elemento subjetivo, haja
vista presumida a corrupção pela simples potencialidade do
ato (repete-se, crime de perigo). Neste sentido, interessante o
seguinte precedente:
“RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
E
CORRUPÇÃO
DE
MENORES. CONCURSO FORMAL OCORRÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NA HIPÓTESE. 1. Deve ser reconhecido, na
hipótese dos autos, a existência do concurso
formal entre os crimes de roubo circunstanciado e
corrupção de menores, tendo em vista que o
recorrido, com uma única conduta, praticou os dois
delitos. 2. Recurso improvido” (STJ
Recurso
Especial no 1094915 DF, Quinta Turma, rel. Min.
Jorge Mussi, j. 23/04/2009, v.u.).
Cálculo do roubo não comporta redução,
observando-se que adoção de índice qualificado (três oitavos)
foi lastreada no concurso das duas majorantes, em sintonia
com a jurisprudência desta C. Câmara (cf., vg. - Apelação
Criminal no 0001016-68.2016.8.26.0635, 9a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Sérgio Coelho, j. 29/11/2018, v.u.; Apelação
Criminal no 0012060-54.2017.8.26.0278, 9a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Silmar Fernandes, j. 28/03/2019, v.u. e; Apelação
Criminal no 1501383-91.2017.8.26.0567, 9a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Costabile e Solimene, j. 29/11/2018, v.u.), bem
como em circunstâncias concretas da abordagem (em prego
de arma de fogo e concurso de três agentes). Aumento maior, em
princípio, até seria admissível, mas diante da delimitação
do apelo, a questão está superada. Diante do
reconhecimento do concurso formal, a pena corporal final
aplicada ao roubo (mais grave) deve sofrer novo aumento, de
1/6 (um sexto), observado consagrado critério objetivo, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
número de crimes (cf., v.g., - STJ “Habeas Corpus” no 370.766
RS, Quinta Turma, rel. Min. Jorge Mussi, j. 07/06/2018, v.u.), de
forma que resulta, em definitivo, em 06 (seis) anos e 05
(cinco) meses de reclusão. A de multa criminal, na
inexistência de cominação no delito de corrupção de
menores, permanece inalterada (artigo 72, do Código Penal), no
patamar de 13 (treze) diárias, cada qual no piso.
A r. sentença também merece reparos no
tocante ao regime determinado para início de cumprimento
da aflitiva.
Tratando de condenação também por
roubo majorado, destacando ainda mais a gravidade a
circunstância de ter sido cometido em concurso com o
delito de corrupção de menores, o regime inicial fechado
se mostra o mais adequado para que a reprimenda atenda
aos princípios da necessidade e suficiência. Neste sentido,
anota-se os seguintes precedentes desta Corte Estadual:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Roubo - Regime prisional fechado - Entendimento.
Em se tratando de roubo qualificado, a opção pelo
regime fechado mostra-se mais adequada, posto
que se enfrenta delito que causa grande abalo ao
corpo social, apresentando-se, na atualidade, como
maior fonte de sua inquietação.” (TJ-SP: Apelação
n° 0040101-16.2009.8.26.0309, 14a Câmara de
Direito Criminal , rel. Des. Wilson Barreira, j.
17/02/2011, p. m. v.);
“Roubo Determinação do regime semi-aberto
Afronta ao princípio da necessidade e suficiência
(CP, art. 59) Temeridade. Considerando-se um
dado
estatístico
(sete
em
dez
condenados
abandonam o regime intermediário) e uma previsão
lógica (o foragido retoma a agenda transgressiva)
tem-se por certo e inelutável que a não imposição
de regime fechado ao criminoso violento deixou de
ser uma dúvida teórica para se reduzir a concreta
temeridade. Em tais condições, a fixação do regime
semi-aberto apresenta-se desconforme ao art. 59
do Código Penal: não reprova nem previne
suficientemente. Que eficácia reprovativa terá um
regime de que o condenado zomba? Que eficácia
dissuasiva há de ter uma tíbia condenação de que o
virtual criminoso não faz caso e escarnece?”
(Tribunal de Alçada do Estado de São Paulo:
Apelação-Reclusão, 7a Câmara no 1.205.473-2, j.
28/9/2000).
E nesse sentido tem decidido essa C.
Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO CRIMINAL
Roubos duplamente
majorados, em concurso formal (artigo 157, § 2o,
incisos I e II, na forma do artigo 70, ambos do
Código Penal) Sentença condenatória Apelação
defensiva requerendo a absolvição do réu, por
insuficiência probatória. Alternativamente, requer
(1) a redução da pena ao mínimo legal, de modo
genérico; e, (2) a fixação do regime inicial aberto
para cumprimento da pena corporal, em detrimento
do fechado
Descabimento
Absolvição

Impossibilidade

Materialidade
e
autoria
comprovadas A negativa do réu restou isolada no
conjunto probatório
Mais do que isso, ele foi
reconhecido e desmentido, nas suas palavras,
pelas vítimas e pelas testemunhas ouvidas (policiais militares), as quais prestaram,
respectivamente, declarações e depoimentos de
forma firme e convincente, em harmonia com os
demais
elementos
de
convicção,
inexistindo
circunstâncias que lhes retirem a idoneidade As
palavras das vítimas, em casos de roubo, se
revestem de irrecusável valia, mormente porque
tais pessoas, por terem sofrido a ação delituosa,
buscam tão somente descrever os fatos e apontar
os seus verdadeiros protagonistas, não tendo
interesse em acusar falsamente uma pessoa
inocente
Redução da pena ao mínimo legal

Impossibilidade Na primeira fase da dosimetria,
considerando a inexistência de circunstâncias
desfavoráveis ao réu, a pena-base foi fixada no
mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo,
permanecendo inalterada, na fase subsequente, por
conta da ausência de agravantes e/ou atenuantes
Na terceira e última fase, a pena foi corretamente
exasperada
à
razão
de
3/8
(três
oitavos),
considerando a incontroversa presença das causas
de aumento relativas ao emprego de arma de fogo
e concurso de pessoas, e 1/6 (um sexto), em razão
do concurso formal de crimes (artigo 70 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Penal) Fações de exasperação que se mostram
adequadas, na hipótese em apreço Precedentes
do TJSP, em casos análogos Abrandamento do
regime prisional Impossibilidade Ainda que o
réu seja tecnicamente primário, praticou crime
grave na via pública, em concurso de agentes e
mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo, indicativo de periculosidade e de
personalidade
violenta

Regime
fechado
adequadamente estabelecido
Precedentes
desta Colenda 9a Câmara de Direito Criminal, em
casos
análogos

Sentença
condenatória
mantida
RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP

Apelação Criminal n° 0002498-11.2017.8.26.0540,
9a Câmara de Direito Criminal, rel. Magistrado
Márcio Eid Sammarco, j. 28/02/2019, v.u.

destaquei).
Com efeito, na espécie, a atenuação do
regime em nada contribuirá para a consecução de nenhum
dos três objetivos da pena, quais sejam, a pacificação
social, a prevenção da criminalidade e a recuperação do
criminoso.
Reforça-se
ainda,
que
somente
a
segregação em regime fechado é adequada, “in casu”, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a pena imposta atinja sua finalidade especial negativa,
ou seja, impedir que o indivíduo/penitente retorne à prática
criminosa,
considerando
o
delito
praticado
e
as
circunstâncias nas quais fora cometido.
É de se destacar que esta concepção
remonta dos clássicos ensinamentos de Cesare Beccaria,
que em sua obra “Dos delitos e das penas”, ao tratar da
finalidade da reprimenda, aponta que esta busca “impedir
que o réu cause danos aos seus concidadãos e dissuadir
os outros de fazer o mesmo”. (in, “Dei Delitti e Delle Pene”,
tradução Lucia Guidicini, Alessandro Berti Contessa, p. 62, Ed.
Martins Fontes, 2005).
De se ressaltar, na análise do regime
adequado para início de cumprimento de pena, a teor do
artigo 33, §3o, do Código Penal, a gravidade concreta do
crime praticado. Roubo cometido, em concurso de agentes,
com menor de idade, no caso, em estabelecimento
comercial, à luz do dia, não demonstrando, o acusado,
intimidação ou receio com a potencial presença de policiais
na região, indiferente, inclusive, às eventuais trágicas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consequências do emprego de arma de fogo, já grave por
si, posto que a vítima poderia ter reagido, além da evidente
premeditação (saiu às ruas armado e em bando com o objetivo, no
mínimo, de roubar), são circunstâncias de obrigatória valoração
quando da determinação de regime para início de
cumprimento da pena e que demonstraram, na espécie, a
necessidade de imprimir maior rigor na repressão do delito,
mostrando-se insuficiente, para tanto, a fixação do regime
menos
gravoso,
independente
da
primariedade
de
SAMUEL, vez que comprovada, pela conduta, a sua
periculosidade.
Não é demais destacar não ser aplicável,
no caso, o previsto no artigo 387, §2o, do Código de
Processo Penal, porque o quantum da sanção, como acima
ressaltado, se apresentou irrelevante para a fixação do
regime de início de seu cumprimento (daí que da mesma forma
eventual tempo de prisão provisória), destacando-se situação
concreta de gravidade, nos termos, também, do artigo 33,
§3o, do Código Penal, com eventual possibilidade de
progressão de regime devendo ser avaliada pelo juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competente, o das Execuções Criminais, que terá
condições para colher elementos de prova sobre existência
ou não de requisitos legais para tanto.
Desautorizada,
na
espécie,
porque
ausentes os requisitos legais, a substituição da corporal por
restritivas de direitos, haja vista cuidar-se de condenação,
também, por crime doloso cometido com grave ameaça à
pessoa, com imposição de pena reclusiva global superior a
04 (quatro) anos (artigo 44, inciso I, do Código Penal).
Diante de recente decisão do C. Supremo
Tribunal Federal, que deixou de considerar possível (ainda
que por maioria), a prisão depois da decisão de Segundo Grau,
resta avaliar, neste momento manutenção ou mesmo
decretação de prisão preventiva, dentro de seus requisitos
legais, na forma do artigo 617, c.c. o artigo 387, § 1o,
ambos do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso, mantida a prisão cautelar quando
da sentença, fica ela, agora, ratificada. Os mesmos
argumentos existentes na análise do regime de início de
cumprimento de pena, aqui, são reiterados, por demonstrar
a periculosidade do agente e, por isso, a necessidade de
se garantir a ordem pública, de tal forma devendo, o réu
permanecer preso até o trânsito em julgado.
Por todo o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e,
assim o faço, para condenar SAMUEL VINICIUS DA
SILVA, também, pela prática do crime previsto no artigo
244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no
8.069/90), em concurso formal com o roubo circunstanciado
(artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, por duas oportunidades), e,
aplicar-lhe as penas privativa de liberdade de 06 (seis) anos
e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado, e de
multa, no importe de 13 (treze) diárias, cada qual no piso,
preservada, no restante, a r. sentença por seus jurídicos
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comunique-se, principalmente sobre a
manutenção da prisão preventiva.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 16560
Apelação Criminal no 0093899-09.2017.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Samuel Vinicius da Silva
Corréu: Matheus Gomes de Souza
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCEDOR
1. Em que pese o respeito ao entendimento
do d. Desembargador Relator, ouso divergir.
Explico.
O d. Relator, ao acolher o reclamo ministerial
buscando: (i) o agravamento do regime prisional imposto e (ii) a
condenação do acusado pelo cometimento do delito de corrupção de
menores, o fez parcialmente para reconhecer a cumulação formal de
crimes entres os delitos de roubo e corrupção de menores.
Contudo, entendo que as condutas são
distintas e devem ser tratadas sob a ótica do concurso material de
infrações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, duas foram as ações perpetradas
pelo réu: subtrair e corromper, condutas derivadas de desígnios
autônomos, a justificar a aplicação da regra insculpida no artigo 69 do
Estatuto Repressor.
Não bastasse, a consumação do crime de
corrupção de menores, de natureza FORMAL, ocorreu anteriormente à
prática de qualquer ato de execução do delito patrimonial.
Registro, pela pertinência:
"(...) O concurso de crimes entre roubo e a corrupção
do menor que dele participa, configura o concurso
material e subsequente soma das penas para os dois
crimes imputados ao réu. o simples fato de induzir o
adolescente E levá-lo a participar DA ação criminosa
por si só esgota a tipicidade do art. 1o da lei 2.252 /54.
daí em diante, levá-lo ao local do crime para juntos
praticarem a conduta incriminadora configura
OUTRA conduta autônoma E independente em relação
À primeira, acarretando a incidência da regra do art.
69 do Código Penal, mesmo que a conduta de
corromper ocorra no mesmo instante daquela de
subtrair, haveria concurso formal impróprio, haja
vista a presença de desígnios autônomos: um voltado
para o ataque ao patrimônio, e outro que atenta
contra o desenvolvimento salutar do caráter e da
personalidade do adolescente, bem jurídico tutelado
pelo crime de corrupção de menor..." (TJ-DF - APR
0000055-74.2008.807.0009).
Destarte, era de rigor o acolhimento do Apelo
ministerial in totum.
2. Do exposto, pelo meu voto, DOU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVIMENTO ao recurso.

SILMAR FERNANDES
REVISOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
24
Acórdãos
Eletrônicos
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
FF252D0
25
27
Declarações de
Votos
SILMAR FERNANDES
10177025
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0093899-09.2017.8.26.0050 e o código de confirmação da tabela acima.